Tribunal: STF
Processo: HC 258228
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Giuliano Louis Martins Lopes, apontando como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente.



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, visto que o paciente é imprescindível para os cuidados de filho menor de 12 anos. Aponta-se, ainda, a suficiência de medidas cautelares alternativas. 



    Desse modo, requer-se:



    “1. A concessão de medida liminar, para revogar a prisão preventiva de GIULIANO LOUIS MARTINS LOPES, determinando a expedição imediata de alvará de soltura, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no art. 654 do Código de Processo Penal; 



    2. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; 



    3. Ainda subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, incisos IV e V, do CPP, em razão da imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filho menor de 12 anos; 



    4. A concessão da ordem de habeas corpus, de forma definitiva, caso não seja deferida liminarmente, para assegurar a liberdade do paciente; 



    5. Caso Vossa Excelência assim não entenda, requer-se que sejam requisitadas informações à autoridade coatora sobre os fundamentos da prisão, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.038/1990; 



    6. Caso Vossa Excelência assim não entenda, que se conceda a ordem de ofício, diante do evidente constrangimento ilegal imposto ao paciente; 



    7. A intimação do Ministério Público para manifestação, no prazo legal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (HC nº 258.143-ED/DF). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anterior.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente